Tribunal: TJES
Processo: 5023072-21.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023072-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVALCIR FERREIRA ALVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ––– TELEFONIA E INTERNET – COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – DEMAIS MESES COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE – DANOS MORAIS MINORADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023072-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVALCIR FERREIRA ALVES
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ––– TELEFONIA E INTERNET – COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – DEMAIS MESES COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE – DANOS MORAIS MINORADOS. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR DEVALCIR FERREIRA ALVES EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., ALEGANDO, EM SUMA, QUE É TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº 27 3326-5060, BEM COMO DE SERVIÇO DE INTERNET RESIDENCIAL PRESTADOS PELA RÉ, E QUE NA DATA DE 15/04/2023 HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O QUAL NÃO FOI RESTABELECIDO MESMO APÓS MESES. ALEGA QUE ESTÁ TENDO PREJUÍZO, PORQUE O TELEFONE EM QUESTÃO É O MEIO DE COMUNICAÇÃO DE CONSUMIDORES COM A SUA OFICINA. REQUEREU O RESTABELECIMENTO DA LINHA EM QUESTÃO, BEM COMO O SINAL DE INTERNET, ALÉM DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DO REQUERENTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, ALÉM DE NÃO REALIZAR COBRANÇAS REFERENTES AO PERÍODO EM QUE NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ABRIL A AGOSTO DE 2023). REQUEREU, ALÉM DISSO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DAS FATURAS COBRADAS DE FORMA INDEVIDA.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A RÉ ALEGOU AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS, BEM COMO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA E, NO MÉRITO, ALEGOU A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial para CONDENAR a ré a restabelecer o serviço de telefonia e internet de titularidade do autor, confirmando a decisão de ID 29749296. CONDENO, ainda, a ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de juros e correção monetária a partir da publicação da sentença. CONDENO a ré a pagar multa por litigância de má-fé no importe de 5% do valor atualizado da causa. Por fim, DETERMINO que a ré se abstenha de cobrar os serviços de telefonia do autor do período de abril de 2023 até o efetivo restabelecimento dos serviços. Por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA DEFESA. AFIRMA QUE A PARTE AUTORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DE FATURAS, O QUE ENSEJA A NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AFIRMA, AINDA, QUE NÃO HÁ FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E, POR ISSO, OS PEDIDOS DA INICIAL DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. APÓS DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VEJO QUE, TANTO A PARTE AUTORA, COMO A PARTE RECORRENTE APRESENTARAM DOCUMENTO, O QUAL COMPROVA QUE A PARTE AUTORA NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DE FATURA (ID 9313227) . ADEMAIS, A PARTE AUTORA TAMBÉM NÃO ANEXOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE NENHUMA FATURA, NÃO SENDO POSSÍVEL PRESUMIR, NESSE SENTIDO, QUE HOUVE PAGAMENTO. APESAR DE ENTENDER QUE AS TELAS SISTÊMICAS SÃO PROVAS UNILATERAIS E, POR ESSA RAZÃO, MOSTRAM-SE FRÁGEIS, VEJO QUE, NO CASO DOS AUTOS, CORROBORAM O FATO DE QUE O CONSUMIDOR DEU ENSEJO AO NÃO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DURANTE DETERMINADO PERÍODO. PERCEBE-SE QUE O AUTOR NÃO ADIMPLIU COM A FATURA DE VENCIMENTO NO DIA 21/03/2023, TENDO PAGO SOMENTE NO DIA 26/04/2023, BEM COMO A FATURA COM VENCIMENTO EM 21/04/2023, TENDO SIDO O PAGAMENTO EFETUADO SOMENTE NO DIA 09/05/2023. DE ACORDO COM A INICIAL, O REQUERENTE ADUZ TER FICADO SEM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET NA DATA DE 15/04/2023, ISTO É, MOMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO DA PRIMEIRA FATURA NÃO ADIMPLIDA, ATÉ O DIA 23/04/2023, DATA ESTA EM QUE O AUTOR AINDA NÃO HAVIA ADIMPLIDO COM A FATURA. DE ACORDO COM O REQUERENTE, O SERVIÇO RETORNOU AO FUNCIONAMENTO EM 24/04/2023 MAS NO DIA 06/05/2023 FICOU INOPERANTE NOVAMENTE ATÉ OS DIAS ATUAIS 11/08/2023. ORA, O AUTOR NÃO HAVIA ADIMPLIDO COM A FATURA, TENDO REALIZADO O PAGAMENTO SOMENTE DIA 09/05/2023. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE A RECORRIDA NÃO PRESTOU SERVIÇO DEFEITUOSO ATÉ O MOMENTO EM QUE O REQUERENTE NÃO ADIMPLIU COM SUA FATURA, TENDO SIDO CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NO ENTANTO, COM RELAÇÃO AOS MESES SEGUINTES, DE MAIO A AGOSTO, VEJO QUE NOS AUTOS NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, OU DE QUE O AUTOR ESTAVA INADIMPLENTE. POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, A PARTIR DE 09/05/2023. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL, ENTENDO QUE, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER ALTERADO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE O VALOR DE R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) MOSTRA-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER ALTERADA, TÃO SOMENTE A FIM DE MINORAR OS DANOS MORAIS. QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXPOSTO NA SENTENÇA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO ALTERADA A FIM DE MINORAR O DANO MORAL FIXADO PARA O MONTANTE DE
R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
(8).
ANTE AO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, SEM CONDENAÇÕES.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)